Tribunal: TJPA
Processo: 0010065-02.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010065-02.2019.8.14.0009

APELANTE: PAULO VITOR LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com fundamento na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

2.

Sentença que reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mas deixou de aplicá-la para redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, no
RE 597.270 (Tema 158)
, reafirmou o entendimento de que
circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

5.

A jurisprudência do
STJ e do STF
é pacífica ao vedar tal redução, conforme precedentes mencionados.

6.

Dessa forma, mantém-se a decisão que respeitou o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido
. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da tese fixada pelo STF no Tema 158.

______

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 229357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 15/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2014723/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10

de
fevereiro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO VITOR LOPES DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, além de
13 (treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º-A, I do CPB.

Na
denúncia,
ID 23015394 – fls. 02/05, o Ministério Público relatou que no dia 14/11/2019, por volta das 15h, na Praça Antônio Pereira, o denunciado
Paulo Vitor Lopes da Silva
, armado com um revólver e em companhia de um comparsa, assaltou Jucimara da Silva Furtado, subtraindo seu celular.

A vítima estava acompanhada de sua prima quando foi surpreendida pelo acusado, que mostrou a arma na cintura e anunciou o roubo, exigindo o celular. Após subtrair o aparelho, fugiu em uma motocicleta vermelha conduzida pelo comparsa.

A vítima comunicou o crime à Polícia Militar, que localizou o denunciado vestindo as mesmas roupas usadas no assalto. Na delegacia, ele foi reconhecido pela vítima como autor do crime.

Diante da autoridade policial, o acusado negou a autoria dos fatos.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
PAULO VITOR LOPES DA SILVA
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º 2-A, I do CPB.

Em ID 23015394 – fl. 07, recebida a denúncia em 17/02/2020;

Em
sentença
, ID 23015499, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Paulo Vitor Lopes da Silva como incurso nas sanções previstas no artigo
157, §2º-A, inciso I, do CP.

Em
razões recursais,
ID 23015505, requereu a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
reduzindo-se as penas abaixo do mínimo legal, conforme art. 65, inciso III, “d”, do CP, em atenção aos princípios da individualização da pena e da legalidade
.

Em sede de
contrarrazões,
ID 23015507, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 24158547, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO VITOR LOPES DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, além de
13 (treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º-A, I do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria, inclusive abaixo do mínimo legal.

A pretensão recursal não merece acolhimento, conforme as razões jurídicas expostas a seguir.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025